Tribunal: TJMT
Processo: 1021411-07.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021411-07.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (EMBARGANTE), JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS\MT (EMBARGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (VÍTIMA), MARCELO SOARES GUIMARAES - CPF: 019.899.851-14 (VÍTIMA), RAFAEL LUCAS GOMES TEIXEIRA - CPF: 042.203.691-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– HABEAS CORPUS
–
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – ORDEM DENEGADA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
NÃO CONSIDERAR A PRIMARIEDADE DO AGENTE –
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6 – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE AÇÕES PENAIS POR INFRAÇÕES DOLOSAS EM CURSO
– REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE –

INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1021411-07.2020.8.11.0000, interposto por
Donizete Oliveira de Paula
,

que estaria sofrendo constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara de Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora. (Id 70516470)

O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém omissão por não se considerar fato da primariedade do embargante, eis que constou que
“o paciente possui outros registros criminais perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde responde pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, no qual inclusive já foi condenado em 1ª instância”
.

Afirmou que a primariedade deveria estar ao lado do embargante para a concessão da ordem, pois demonstra que não faz da sua vida a prática reiterada de crimes, haja vista que o único processo que responde por porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, foi o suficiente para demonstrar “risco de reiteração delitiva”.

Ainda, asseverou que a prisão preventiva não foi reavaliada após passados os 90 (noventa dias), conforme preconiza o artigo 316 do Código de Processo Penal.

Assim, aduziu que a decisão combatida foi omissa, tendo em vista que deixou de considerar a primariedade do embargante, deve ser providos os embargos com efeitos infringentes (id. 70516470).

Foi o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº. 10.874, de 09 de dezembro de 2020 (id. 70896485).

Nos termos da certidão id. 70896485, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 70936964).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela rejeição dos embargos, pois o que se verifica é que a tese suscitada pela defesa, além de ter sido abordada de forma expressa no acórdão, visando somente rediscutir questão analisada no
habeas corpus
. Superada esta fase, requereu o desprovimento dos embargos de declaração, pois a mencionada omissão, a bem da verdade, manifesta apenas o inconformismo do embargante em relação à decisão exarada, visando rediscutir questão amplamente analisada e já resolvida (id. 73247490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1021411-07.2020.8.11.0000, interposto por
Donizete Oliveira de Paula
.

O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém omissão por não se considerar fato da primariedade do embargante, eis que constou que
“o paciente possui outros registros criminais perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde responde pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, no qual inclusive já foi condenado em 1ª instância”
.

Afirmou que a primariedade deveria estar ao lado do embargante para a concessão da ordem, pois demonstra que não faz da sua vida a prática reiterada de crimes, haja vista que o único processo que responde por porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, foi o suficiente para demonstrar “risco de reiteração delitiva”.

Ainda, asseverou que a prisão preventiva não foi reavaliada após passados os 90 (noventa dias), conforme preconiza o artigo 316 do Código de Processo Penal.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O
Habeas Corpus
n. 1021411-07.2020.8.11.0000, ora embargado, restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – PACIENTE CONDENADO EM SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO PARQUET – REITERAÇÃO DE MATÉRIA DO HC 1007650-06.2020.8.11.0000 PENDENTE DE JULGAMENTO PELO STJ – MATÉRIA DIVERSA DAQUELA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ALEGAÇÃO
VIOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESSIMAL DO ARTIGO 316, DO CPP – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – GRAVIDADE DA CONDUTA (EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES, UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO, SUBMISSÃO DAS VÍTIMAS, INCLUSIVE CRIANÇAS, A INTENSO TERROR E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE HORAS) –
REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Neste writ o beneficiário se insurge quanto a reanalisou a prisão preventiva nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou seja, já se passaram tempo superior a 90 (noventa) dias, tornando a prisão manifestamente legal, questão não arguida no habeas corpus n. 1007650- 06.2020.8.11.0000, restando superada a arguição de não conhecimento aventada pelo Parquet

A prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente e Giovane confirma o preenchimento, no caso, do requisito do fumus comissi delicti. Ainda, preenchido também o requisito do periculum libertatis, pelo que se revela perfeitamente adequada e proporcional, ante a gravidade da conduta, em tese, considerando que o crime foi praticado com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes utilização de arma de fogo, sendo que as vítimas, inclusive crianças, foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h, aliado ao fato de que o paciente, bem como o paciente possui outros registros criminais perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde responde pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, no qual inclusive já foi condenado em 1ª instância (autos/cód. 402375), evidenciando o risco de reiteração delitiva, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual.

Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória e da análise do writ anteriormente impetrado em desfavor deste – há mais de 90 dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejar a ilegalidade da constrição. Especificamente acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 dias, definido pela Lei nº. 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar, não é peremptório.

No caso, tem-se que a ausência de nova análise até o presente momento decorreria, precisamente, de que o feito encontra-se aguardando a apresentação de razões do coacusado e contrarrazões para a remessa dos autos a essa Egrégia Corte de Justiça.

De qualquer sorte, a situação prisional do paciente vem satisfatoriamente reanalisada no presente momento, confirmando-se a necessidade de manutenção de seu encarceramento.”

No corpo do acórdão consignou-se que:

“Como destacado, neste writ o beneficiário se insurge quanto a reanalisou a prisão preventiva nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou seja, já se passaram tempo superior a 90 (noventa) dias, tornando a prisão manifestamente legal, questão não arguida no habeas corpus n. 1007650- 06.2020.8.11.0000, restando superada a arguição de não conhecimento aventada pelo Parquet.

Noutro ponto, quanto à ilegalidade da prisão e seus pressupostos, se trata de mera reiteração de pedido formulado anteriormente, já tendo o paciente obtido a prestação jurisdicional a que fazia jus.

A autoridade apontada como coatora consignou nas informações que:

“...

No dia 16/03/2020, o feito foi devidamente sentenciado pelo magistrado substituto legal desta Vara, com o julgamento procedente dos pedidos da denúncia, oportunidade em que o réu, ora paciente, foi condenado à pena total de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Consigno que, na oportunidade da sentença, restou mantida a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, nos termos seguintes:

‘No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito os réus responderem a todo o processo presos e, depois de condenados pela prática de crime de notória gravidade, serem colocados em liberdade.

In casu, verifica-se que as circunstâncias concretas do crime, o qual foi perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em que as vítimas foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h, aliado ao fato de que os réus possuem outros registros criminais, consoante extrato de antecedentes criminais acostados aos autos, fls. 1.287/1.296, permite concluir que suas colocações em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte dos réus.’

Nesse sentido, é a jurisprudência:

...

Assim, concluo que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva dos acusados, fls. 603/608, justificando igualmente a manutenção da custódia cautelar decretada. Portanto, não concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, mantendose as suas custódias cautelares.’

No dia 18/03/2020, a defesa do paciente Donizete apresentou pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ante o atual cenário de proliferação do novo coronavírus e, no dia 24/03/2020, interpôs recurso de apelação. Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo.

No dia 02/04/2020, foi recebido o recurso de apelação interposto pelo paciente, oportunidade em que foi indeferido o pedido da defesa de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento de que o postulante não demonstrou enquadrar-se em qualquer das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, sendo certo que, conforme bem apontou o parquet, a atual pandemia do COVID-19, por si só, não oportuniza o enquadramento no rol taxativo que autoriza a concessão da prisão domiciliar.

Na ocasião, restou ainda reanalisada a necessidade de manutenção das prisões preventivas dos demais réus, em atendimento à Recomendação 62/2020 do CNJ, tendo sido todas as custódias cautelares mantidas. Por fim, determinou-se o integral cumprimento da sentença proferida nos autos, com urgência.

No dia 03.04.2020, a defesa do acusado Jhonatha interpôs recurso de apelação. No dia 15.05.2020, foram expedidas as guias de execução provisórias dos denunciados, as quais já tramitam na Vara de Execuções Penais. No dia 29.05.2020, o acusado Gabriel interpôs recurso de apelação. No dia 19.06.2020, foi interposto recurso de apelação pela defesa do acusado Hudson e a defesa de Gabriel apresentou as razões recursais.

No dia 26.06.2020, aportou aos autos o acórdão do Habeas Corpus impetrado pelo paciente Donizete perante o E. TJMT, cuja ordem foi denegada, por unanimidade. No dia 07.07.2020, o feito foi impulsionado para intimar o procurador do paciente Donizete para apresentar as razões recursais no prazo legal, as quais foram apresentadas no dia 17.08.2020.

No dia 07.08.2020, foram prestadas informações ao Habeas Corpus impetrado pelo réu Donizete junto ao Superior Tribunal de Justiça (o qual teve a liminar indeferida e se encontra pendente de julgamento definitivo). O feito ainda foi impulsionado para intimar o procurador do acusado Romário Alves Pinheiro para apresentar as razões recursais, as quais foram devidamente juntadas ao feito.

No dia 01.10.2020, o Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos de apelação. No dia 15.10.2020, foi juntada a ficha disciplinar do denunciado Donizete e os mandados de intimações pessoais dos réus acerca da sentença devidamente cumpridos (fora necessária a expedição de carta precatória para este fim), tendo o acusado Guilherme informado interesse em recorrer. Na mesma data, foi contatado o advogado do réu Guilherme, o qual foi informado de que referido acusado informou interesse em recorrer da r. sentença, tendo aludido causídico informado que irá interpor recurso de apelação, estando o feito atualmente aguardando referida providência.

Assim, atualmente, o feito aguarda a apresentação de razões recursais pelo patrono do acusado Guilherme e a subsequente contrarrazões a serem apresentadas pelo Ministério Público, para posterior remessa dos autos ao E.TJMT para análise dos recursos de apelações.

Por derradeiro, no que pertine aos argumentos esposados pelo impetrante de constrangimento ilegal por ausência de revisão periódica da prisão cautelar, cumpre registrar que o feito já foi devidamente sentenciado (oportunidade em que restaram mantidas as prisões preventivas dos réus), tendo sido as prisões reavaliadas depois dessa sentença (conforme aludido pelo próprio impetrante) e o processo se encontra aguardando as razões recursais do denunciado Guilherme (o qual apresentou interesse em recorrer quando intimado pessoalmente) e posterior contrarrazões do Ministério Público para que sejam de imediato remetidos ao E. TJMT.

Esclareço que os autos ainda não foram remetidos ao E.TJMT em razão de se tratar de processo complexo, com elevado número de acusados, em que a maioria dos réus estão segregados em outra Comarca, tendo havido a necessidade de expedição de cartas precatórias para as devidas intimações acerca da sentença, fazendo-se necessário aguardar o decurso do prazo recursal em relação a cada um deles, além de outras providências que naturalmente ensejam maior demora em face de seu trâmite...”

Outrossim, conforme consignado quando do julgamento do habeas corpus n. 1007650-06.2020.8.11.0000, a necessidade da manutenção da custódia em razão da gravidade da conduta, em tese, perpetrada e as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando que o crime foi praticado com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes utilização de arma de fogo, sendo que as vítimas, inclusive crianças, foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h, aliado ao fato de que o paciente, conforme consignado, possui outros registros criminais perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde responde pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, no qual inclusive já foi condenado em 1ª instância (autos/cód. 402375), evidenciando o risco de reiteração delitiva, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual, sem que houvesse alteração nos motivos que ensejaram a prisão, sendo condenado ao cumprimento da pena de 24 (vinte e quatro) anos em regime inicial fechado.

Nesse sentido, cumpre dizer que a prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente confirma o preenchimento, no caso, dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, contrariamente ao alegado pela defesa técnica, pelo que se revela perfeitamente adequada e proporcional, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva do inculpado.

Por outro lado, verifica-se que após a prolação da sentença condenatória, foi então interposto recurso de apelação pela defesa, cujas razões e contrarrazões restaram apresentadas nos dias 02 de abril de 2020 e 1º de outubro de 2020, respectivamente. Estando os autos aguardando a apresentação de razões recursais do coacusado, bem como contrarrazões recursais, para a remessa dos autos a esta Corte.

Ante tal panorama, em que pese se reconheça a dilação do lapso temporal comumente praticado para a remessa dos autos físicos, tem-se que tal mora pode ser atribuída, no caso, ao grave quadro pandêmico enfrentado com o advento da COVID-19, circunstância de força maior que impôs a delimitação do expediente forense presencial, tratando-se de fato incapaz, por isso mesmo, de indicar desídia de parte da autoridade judicial de piso ou mesmo deste Tribunal.

De qualquer sorte, salienta-se que a análise de eventuais irresignações acerca do processamento do feito junto a esta instância incumbe, forçosamente, ao Superior Tribunal de Justiça, segundo inteligência do artigo 105, inciso I, “c”, da Constituição Federal.

Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória e da análise do habeas corpus n. 1007650-06.2020.8.11.0000 (j. 24.06.2020) em desfavor deste – há mais de 90 dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejar a ilegalidade da constrição.

Especificamente acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 (noventa) dias, definido pela Lei nº. 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar, não é peremptório
. Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

1. Firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado 691 da Súmula do STF.

2. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.

3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.” (AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020) – Grifei.

Ainda, em decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal
, em 14 de outubro de 2020, sobre a tese da reavaliação da prisão, entendeu-se que:
“A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP, não implica automaticamente revogação da prisão preventiva. Devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos. ”
Suspensão de Liminar n. 1.395/SP

Ou seja, eventual atraso na execução deste ato “não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”.

No caso, tem-se que a ausência de nova análise até o presente momento decorreria, precisamente, da ausência da remessa dos autos oriundos da Comarca de Rondonópolis para essa Egrégia Corte de Justiça, eis que o feito está aguardando a apresentação de razões recursais do coacusado, bem como contrarrazões recursais.

De qualquer sorte,
a situação prisional do paciente foi satisfatoriamente reanalisada no presente momento
, confirmando-se a necessidade de manutenção de seu encarceramento. Diante da
gravidade da conduta, em tese, perpetrada e as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando que o crime foi praticado com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes utilização de arma de fogo, sendo que as vítimas, inclusive crianças, foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h
,
aliado
ao fato de que o paciente, conforme consignado,
possui outros registros criminais perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde responde pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, no qual inclusive já foi condenado em 1ª instância
(autos/cód. 402375), evidenciando o risco de reiteração delitiva, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual, sem que houvesse alteração nos motivos que ensejaram a prisão, sendo condenado ao cumprimento da pena de 24 (vinte e quatro) anos em regime inicial fechado.

Oportuno, trago recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

[...] 6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 101.227/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) Ademais, entendendo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.

Como vem decidindo esta Corte Superior: "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dadas as peculiaridades do caso, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (RHC 105.393/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

Diante disso, havendo indicação de elementos concretos a justificar a custódia preventiva, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes para evitar a reiteração delitiva.

Por todo exposto, conheço da ordem impetrada e no mérito denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de Donizete Oliveira de Paula...”

Desta forma, emerge do acórdão acima transcrito que em momento algum utilizou-se asseverou que o embargante não possui primariedade, o que deve ser analisado no momento de eventual dosimetria da pena, mas consoante Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da
existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, vejamos:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E RECEPTAÇÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MÃE DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO MOTIVADA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A decisão judicial que estabelece medidas cautelares deve demonstrar, à luz do que dispõe o art. 282 do CPP, a necessária presença de exigência cautelar a justificar a medida.

2. No caso, a Corte estadual ressaltou haver elementos suficientes para motivar, até mesmo, a prisão provisória da acusada - risco concreto de reiteração delitiva (ré investigada pela prática do crime de tráfico de drogas em outro procedimento, além de ostentar condenação pelo mesmo delito) -, mas concedeu a prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, porque ela possui filho menor de 12 anos de idade.3. Ordem denegada.

(HC 609.853/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COVID-19. PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3
. No caso, a prisão foi fundamentada no péssimo histórico criminal do paciente, revelador de obstinação na prática de crimes contra o patrimônio, uma vez que ostenta condenações definitivas por dois crimes de furto e um de roubo, bem como ações penais em andamento por furto e lesão corporal em contexto de violência doméstica, tendo sido, em ambos, beneficiado com a liberdade provisória.

4. Note-se que sua condição de reincidente em crime doloso autoriza a decretação da custódia preventiva, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Já o fato de que, não obstante beneficiado anteriormente com a liberdade, voltou, em tese, a delinquir, demonstra a necessidade da prisão como forma de obstar a reiteração delitiva.
Finalmente, a idoneidade dos fundamentos apresentados afasta a alegação de que ele somente se encontra preso em razão da sua incapacidade de arcar com a fiança arbitrada pelo delegado. A fiança foi cassada pelo magistrado que decretou a custódia cautelar.

5
. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

(...)

(HC 596.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)”

Ainda, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que condições pessoais favoráveis do agente, não afastam a possibilidade da medida excepcional quando presentes os motivos que a autorizam a prisão preventiva
(HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011)
.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Portanto, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 70516470) com o acórdão recorrido (id. 69490468), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração para rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021